Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702564-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: AYRTON DE CASTRO GONCALVES BARROSO REU: LILIAN DE FATIMA CORREIA DE FREITAS D E S P A C H O Intime-se a parte executada para, no prazo de 10 (dez) dias, realizar o pagamento do valor restante, conforme cálculo de ID 71167012. Brasília, 7 de maio de 2025 14:18:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador